Tribunal: TJDFT
Processo: 0001098-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se o conjunto probatório constituído por prova oral (palavra da vítima, depoimento de sua filha e seu genitor e declarações do apelante) e documental (boletim de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias da tela do celular da vítima mostrando o extrato das ligações perdidas e relatório policial) comprova que o apelante trouxe desassossego e perturbação à tranqüilidade da vítima, efetuando insistentes ligações telefônicas para ela, inconformado com o término do relacionamento, condenação que deve ser mantida tal como proferida: no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/06.
2. “Nos crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que seja ela uniforme, coerente e tenha amparo nos demais elementos de convicção contidos nos autos.” (Acórdão 1211338, 20180110219133APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: 77 - 93).
3. “Sendo o réu tecnicamente primário e sendo a conduta praticada sem violência ou grave ameaça contra a vítima, deve a sanção corporal ser substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.” (Acórdão 1108124, 20160610067323APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 120-147).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.